Tribunal: TJDFT
Processo: 0726105-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726105-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JAQUELINE CARVALHO FLORES AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA, OSMANY MENEZES DE CARVALHO NETTO, CRISTHYNE QUEIROZ DE CARVALHO D E C I S Ã O Opõe JAQUELINE CARVALHO FLORES embargos de declaração em face da decisão Id 60801078, que recebeu o recurso de agravo de instrumento no efeito suspensivo. Em suas razões Id 61092279, sustenta haver omissão no decisum atacado quanto ao pedido de tutela de urgência para retirada do nome da agravante do cadastro de inadimplentes. Ao final, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para conceder a tutela de urgência e determinar a retirada do nome da agravante do cadastro de inadimplentes. É o relatório. Decido. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC. Com efeito, a decisão foi omissa quanto ao pedido de tutela de urgência consistente na retirada do nome da agravante do cadastro de inadimplentes. Compulsando os autos de origem, porém, verifica-se que a decisão do Juízo a quo (Id 201284757) limitou-se ao indeferimento da gratuidade da justiça e, em face do possível indeferimento da inicial, caso não recolhidas as custas, ainda não houve apreciação do pedido de tutela de urgência na origem. Deveras, a análise do pedido de tutela de urgência na origem encontra-se condicionada ao recolhimento das custas ou à concessão da gratuidade da justiça, caso ao final seja provido o recurso. No entanto, conforme consignado na decisão Id 60801078, o agravo de instrumento foi recebido com efeito suspensivo para evitar para a prática de atos desnecessários no Juízo a quo, porém a análise do mérito quanto à presença dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça se dará pelo colegiado da Turma. Ademais, estando pendente na origem a apreciação do pedido de tutela de urgência até a definição da matéria atinente à gratuidade da justiça, sua análise neste recurso configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração para, suprindo a omissão apontada, promover a redução objetiva do recurso para limitá-lo ao pedido de gratuidade da justiça. Intime-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora